Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-46.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000714-46.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELE MASLAWSKI - CPF: 021.086.921-69 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Antonio Duarte Guerra (ASSISTENTE), Fernanda da Silva Signor (ASSISTENTE), Maria de Jesus Pereira (ASSISTENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (APELADO), FRANCIELE MASLAWSKI - CPF: 021.086.921-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Internação psiquiátrica compulsória. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública. Tema 1.002 do
stf
e tema 1.313 do
stj
. Juízo de retratação. Remessa necessária não conhecida. Recurso do município não provido. Recurso do estado parcialmente provido (inalterado).

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível, e Remessa Necessária, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e condenando o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O acórdão anterior reformou a decisão recorrida apenas para excluir a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento da verba sucumbencial e determinar a internação compulsória da representada no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho ou no Hospital Paulo de Tarso. Determinou-se o reexame em razão do julgamento do Tema 1.002 do STF e, posteriormente, diante do Tema 1.313 do STJ, que pacificou os critérios de arbitramento de honorários em demandas de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de remessa necessária à luz do art. 496, §3o, do CPC; e (
ii
) definir se, em juízo de retratação, é devida à Defensoria Pública a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor do Município, à luz do Tema 1002 do STF e do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não se aplica, pois o valor da condenação (R$ 60.000,00) não supera os limites legais previstos no art. 496, §3o, II e III, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora
contra ente
público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

5. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando a antiga compreensão de subordinação ao Poder Executivo e a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381).

6. O reconhecimento da autonomia das Defensorias Públicas reforça sua função constitucional de garantir o acesso à Justiça e a efetividade dos direitos fundamentais, justificando o recebimento de honorários sucumbenciais como fonte de estruturação institucional.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, estabeleceu que, em ações de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.

8. Mantém-se o valor fixado em R$ 1.500,00, considerado adequado e proporcional, não cabendo majoração em prejuízo da parte pública (princípio da non reformatio in pejus).

9. Com base no art. 85, §11, do CPC, e em razão do desprovimento do recurso do Município, impõe-se a majoração dos honorários recursais em R$ 500,00, totalizando R$ 2.000,00, mantida a fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese.

10. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Município de Alta Floresta não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134, caput e §4o; CPC,
arts
. 85, §§8o e 11, 492, 496, §3o, e 1.030, II; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2020; STJ, REsp 1.940.679/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
EDCiv
1000009-81.2024.8.11.0046, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível
, encaminhada, igualmente, a título de
Remessa Necessária
, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que os pedidos iniciais foram julgados procedentes.

Ademais, condenou-se o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id 26709663).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alegou que a internação solicitada na Clínica
Chabad
, localizada em Mairiporã/SP, possuía natureza eletiva e não emergencial, havendo alternativas de tratamento disponíveis no próprio Estado. Defendeu, ainda, que cumpriu sua função ao disponibilizar tratamento no Hospital Adalto Botelho e que a determinação judicial de internação em clínica específica violaria a gestão administrativa da fila do SUS.

Por fim, sustentou que a escolha de clínica determinada judicialmente afronta os princípios da isonomia e da separação dos poderes, podendo ocasionar desequilíbrio orçamentário e comprometer o atendimento de outros pacientes (Id 26709693).

O Município de Alta Floresta, por sua vez, em suas razões recursais, preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade por tratamentos de alta complexidade, como internações psiquiátricas, é do Estado e da União, cabendo ao Município apenas a atenção básica.

Além disso, argumentou que não há nos autos documentos capazes de comprovar que o procedimento solicitado seria o mais eficaz e adequado, tampouco laudo com diagnóstico preciso.

Ao final, aduziu que, após a Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria Pública passou a possuir as mesmas prerrogativas da Magistratura, motivo pelo qual não seria cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id 26709690).

Em contrarrazões, a apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnou pelo
não provimento
de ambos os recursos (Ids 26709698 e 26709699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta e pelo
não provimento
da apelação do Estado de Mato Grosso (Id 32700969).

Em julgamento realizado em 19.5.2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deu parcial provimento
aos recursos de apelação, apenas para excluir a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento da verba sucumbencial e determinar a internação compulsória da representada Franciele
Malawski
no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho ou no Hospital Paulo de Tarso (Id 51473987).

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios (Id 53216973).

Em decisão proferida em 11.9.2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral) (Id 57238981).

Após o julgamento do Tema 1002 pelo STF a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF (Id 179114657).

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde (Id 180704220).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos a título de remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496, § 3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a decisão não se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando o valor da condenação ou o proveito econômico não exceder quinhentos
salários mínimos
para os Estados e cem
salários mínimos
para os Municípios.

Depreende-se da redação do artigo mencionado:

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em análise, o valor da causa foi atribuído pelo apelante na peça inaugural no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por essa razão,
não conheço
da remessa necessária, uma vez que não foi ultrapassado o limite previsto em lei.

Do recurso do Município de Alta Floresta

Conheço, contudo, do Recurso de Apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população. Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do Município de Alta Floresta.

Apesar da obrigação solidária dos entes se estender ao pagamento dos honorários advocatícios, a sentença condenou apenas o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Estabelecer solidariedade entre os entes públicos no pagamento dessa verba, sem que haja recurso específico da parte autora nesse sentido, configuraria clara violação ao princípio da congruência (art. 492, CPC), que limita a decisão judicial aos pedidos formulados pelas partes.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, fixou a tese de que
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”

No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), adotando-se o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, §8o do CPC, em consonância com o Tema 1313 do STJ. O montante estabelecido revela-se proporcional e adequado, considerando-se a complexidade da demanda, o zelo profissional demonstrado e o tempo despendido.

Outrossim, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, não seria possível majorar tal valor, uma vez que apenas os entes públicos recorreram da decisão, não podendo ter sua situação agravada por seus próprios recursos.

Portanto, não há razões para modificação do critério adotado ou do valor arbitrado, mantendo-se a decisão alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeitado integralmente o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Importante distinguir, contudo, a situação ora examinada. Embora ambos os entes requeridos nos autos de origem recorreram da sentença, somente o Município de Alta Floresta foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto essa temática.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrida que teve o recurso integralmente não provido.

“Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida.” (TJMT,
EDCiv
1000009-81.2024.8.11.0046, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/10/2025).

No caso concreto, o Município de Alta Floresta teve seu apelo parcialmente provido, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, em sede de juízo de retratação, em observância ao tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, tornou-se parte recorrente malsucedida.

Desta feita, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), majoro-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que incidirá exclusivamente em face do Município de Alta Floresta.

No que tange ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantenho o parcial provimento anteriormente concedido quanto à determinação de internação compulsória da representada no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho ou no Hospital Paulo de Tarso, não havendo necessidade de retratação quanto a este ponto, uma vez que não guarda relação com a matéria objeto do Tema 1002 do STF

Ante o exposto, em juízo de retratação,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Alta Floresta, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fixado na sentença, majorando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025